Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009200-36.2020.8.11.0000
Recorrente: MILTON JOSE GOZZI
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILTON JOSE GOZZI (id 53911450) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 53182026):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido. 3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.” (TJMT, RAI 1009200-36.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta ao artigo 300 do CPC, uma vez que demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, salientando que a Lei não exige prévio depósito judicial para a concessão da tutela pretendida.
Em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Excelências, resta claro que deve, neste grau de jurisdição, ser deliberado acerca do preenchimento dos requisitos legais, constante no art. 300, do Código de Processo Civil, para suspensão do crédito tributário exigido em face do Recorrente, cuja a legitimidade está sob judice em 1o Grau de Jurisdição. Inicialmente, cumpre saliente que a alteração normativa do supracitada dispositivo processual imposta pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acrescido da menção constante no acórdão atacado de que se trata de precedente dominante naquele Tribunal, remonta que apenas cassar a decisão ilegítima não resguardará ao Recorrente uma julgamento minimamente parcial.
Afinal, a própria Relatora asseverou ser entendimento dominante daquele Tribunal a exigência de prova inquestionável dos fatos alegados e prévio deposito judicial do crédito tributário discutido para concessão de tutela de urgência, em que pese tal entendimento remonte notória afronta ao Código de Processo Civil, ao Princípio da Reserva Legal e da Legalidade. Mister se faz, por isso, que o preenchimento dos requisitos legais para suspensão da exigibilidade do crédito tributário seja deliberado neste grau, discursivamente, porquanto os elementos que constam no processamento do feito, até então, são suficientes para conduzir em um julgamento sobre a celeuma.
Pois bem. Neste contexto, em apreço ao art. 300, do Código de Processo Civil, são exigidos apenas o preenchimento de 2 (dois) requisitos para conduzir à concessão da tutela de urgência, neste caso para suspensão da exigência do crédito tributário constituída no procedimento administrativo que se discute judicialmente na demanda originária, quais sejam: a probabilidade do direito; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse ponto, imperioso destacar, de antemão, que sobre a probabilidade do direito, no primeiro grau de jurisdição dignou o magistrado que a fé pública e a presunção de veracidade concernente à autuação fiscal seriam inabaláveis para, judicialmente, impor a suspensão do crédito tributário até o deslinde do litígio, abstendo, por isso, de analisar o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(...)
Em contrário senso, a não concessão de tutela impõe que o Recorrente assuma o pagamento vultuosa monta pecuniária que questiona judicialmente, em meio a uma gravíssima pandemia que impôs notável prejuízo a todos os produtos rurais do país, não sendo o Recorrente exceção. Ao exigir o pagamento da multa, impõem-se seríssimas restrições à fruição da atividade do Recorrente. Ainda, caso mantida a cobrança, se no deslinde da demanda haja a procedência dos pedidos iniciais, a Administração Pública poderá, amparada em eu exercício regular de direito, fracionar a restituição dos valores pagos, impor obstáculos administrativos à sua restituição, realizar pagamentos por meio de precatórios ou outras modalidades que notadamente não se assemelham ao pagamento em pecúnia, atribuir crédito tributário, dentre outras modalidades que efetivamente impõem prejuízo ao jurisdicionado.Em contrário senso, a não concessão de tutela impõe que o Recorrente assuma o pagamento vultuosa monta pecuniária que questiona judicialmente, em meio a uma gravíssima pandemia que impôs notável prejuízo a todos os produtos rurais do país, não sendo o Recorrente exceção. Ao exigir o pagamento da multa, impõem-se seríssimas restrições à fruição da atividade do Recorrente. Ainda, caso mantida a cobrança, se no deslinde da demanda haja a procedência dos pedidos iniciais, a Administração Pública poderá, amparada em eu exercício regular de direito, fracionar a restituição dos valores pagos, impor obstáculos administrativos à sua restituição, realizar pagamentos por meio de precatórios ou outras modalidades que notadamente não se assemelham ao pagamento em pecúnia, atribuir crédito tributário, dentre outras modalidades que efetivamente impõem prejuízo ao jurisdicionado.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53989453 e 53983989.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau.
No voto proferido no id 53204966, a douta Desembargadora Relatora assim delimitou a controvérsia:
“Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Milton José Gozzi contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal e imposição de multa, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar que houve vício na autuação da autoridade fiscal e na multa aplicada.”.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi